Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. PRESENTES OS REQUISITOS QUANTO AO SÓCIO E À EMPRESA SUCESSORA. DESPROVIMENTO.

1. O pleito que não foi objeto das manifestações dos agravantes nos autos originários e da decisão agravada não pode ser analisado no recurso, sob pena de supressão de instância.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.

3. Compulsando os autos originários, verifica-se que devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a dívida executada é decorrente do descumprimento do contrato firmado pela agravada (consumidora) com a empresa executada.

4. Os elementos dos autos são suficientes para autorizar a desconsideração quanto à empresa sucessora e ao sócio da executa, por estarem presentes os requisitos da “teoria menor”, exigidos pelo art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e desprovido.